Tribunal: TJDFT
Processo: 0717434-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE UM DOS RÉUS ALTERADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE (PAULO) DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE (RAIMUNDO) PROVIDO.
1. A palavra das vítimas, especialmente em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Não há razão para desprezá-las.
2. Não se fala em desclassificação para o crime de furto, se houve o emprego de grave ameaça que é elementar atrelada ao crime de roubo, ainda que se diga que a vítima se assustou por outro motivo, já que evidenciado nos autos que ela se amedrontou e se sentiu ameaçada a partir da utilização de suposto objeto que parecia uma arma.
3. A embriaguez, voluntária ou culposa, de substâncias alcoólicas ou de efeitos similares, não excluem a culpabilidade, sendo, na verdade, causa agravante, caso preordenada.
4. A isenção de pena ou a redução por conta da embriaguez, só é evidenciada se oriunda de caso fortuito ou de força maior, caso não haja a inteira capacidade de entender o caráter da conduta ou não exista capacidade plena de entender o caráter ilícito do fato, respectivamente. Inteligência do art. 28 do CP.
5. Nos casos de embriaguez incide a teoria da actio libera in causa, segundo a qual: o agente, de forma consciente, se coloca em situação de inimputabilidade, o que não possui o condão de retirar a responsabilização, tendo em vista que o entendimento do agente existia antes do momento em que se colocou em estado de inimputabilidade.
6. Pela simples leitura do artigo 33 do CP, é visto que a pena superior a 4 (quatro) anos e que não exceda 08 (oito) anos, ao condenado não reincidente, sendo benéficas as circunstâncias judiciais e recomendável a medida, mais se adéqua a aplicação do regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda (artigo 33, §2o, alínea “b”, e §3o do CP).
7. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, PROVIDO O RECURSO DO RÉU RAIMUNDO (SEGUNDO APELANTE) PARA ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE SUA PENA PARA O SEMIABERTO COM A RESPECTIVA TRANSFERÊNCIA DO ACUSADO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM TAL REGIME, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER SEGREGADO. DESPROVIDO O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE (PAULO).